Tribunal: TJES
Processo: 0001498-64.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001498-64.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AMANDA LEITE SABARENSE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001498-64.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AMANDA LEITE SABARENSE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 4ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: DIMMY DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ES22176

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE GENITORA. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Ação constitucional de habeas corpus impetrada por advogado em favor de paciente presa preventivamente por decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, que indeferiu pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

A paciente foi presa em flagrante, acusada da prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, após supostamente lançar sacola contendo substância entorpecente ao perceber aproximação de policiais, em área sob domínio de facção criminosa.

Conversão da prisão em preventiva na audiência de custódia, diante da gravidade concreta da conduta, risco de reiteração delitiva e necessidade de garantir a ordem pública.

Pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar com base na condição de genitora de três filhos menores de 12 anos, sendo um deles portador de Transtorno do Espectro Autista – Nível 2.

Indeferimento do pedido pelo Juízo de origem, sob fundamento de que a conduta foi praticada na presença dos filhos, inclusive da criança com deficiência, em ambiente dominado por facção criminosa, comprometendo a adequação do domicílio como local seguro para medida alternativa.

Liminar indeferida e parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para concessão de prisão domiciliar à paciente, genitora de filhos menores, um deles com deficiência, diante do contexto concreto da infração penal imputada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base no art. 318-A do Código de Processo Penal exige demonstração da imprescindibilidade da presença da genitora e da inexistência de risco à ordem pública.

9. No caso, a conduta imputada foi praticada em tese na presença dos filhos menores, inclusive da criança com deficiência, em local sabidamente afetado por intensa atividade de tráfico e domínio de organização criminosa, comprometendo a alegação de domicílio como ambiente adequado para a medida.

10. A quantidade significativa de droga apreendida e o contexto fático reforçam o risco de reiteração delitiva, justificando a manutenção da segregação cautelar com base no art. 312 do CPP.

11. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, em conformidade com precedentes dos Tribunais Superiores, inclusive quanto à inaplicabilidade automática do entendimento firmado no HC coletivo 143.641/SP quando presente situação excepcional bem justificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

Tese de julgamento: A concessão de prisão domiciliar à mulher gestante ou mãe de criança depende de análise do caso concreto, sendo inaplicável quando a conduta imputada foi praticada na presença dos filhos e em ambiente de atuação criminosa, com risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, arts. 312, 318-A e 318-B.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC coletivo 143.641/SP.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Amanda Leite Sabarense
, contra ato do Juízo de Direito da
8ª Vara Criminal de Vitória/ES
, que indeferiu pedido de
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
, mantendo a segregação cautelar da paciente nos autos do processo originário n.º 0000976-62.2025.8.08.0024.

Consta dos autos que a paciente foi
presa em flagrante, em 24/04/2025
, acusada da prática, em tese, do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06
(tráfico de entorpecentes), em razão de ter, segundo relato policial,
arremessado uma sacola contendo 303 pinos de cocaína,
ao perceber a presença de policiais militares. A sacola foi apreendida e periciada, sendo confirmada a presença da substância entorpecente.

A prisão foi
convertida em preventiva, em audiência de custódia
realizada em 26/04/2025, sob fundamentos relacionados à garantia da ordem pública,
periculum libertatis
e risco de reiteração delitiva, tendo em vista o contexto da ocorrência em área sob domínio de organização criminosa local (PCV – Primeiro Comando de Vitória).

Posteriormente, a defesa requereu
prisão domiciliar
, com base no art. 318-A do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a paciente é mãe de
três filhos menores de 12 anos
, sendo um deles portador de
Transtorno do Espectro Autista – Nível 2
, o qual necessitaria de cuidados maternos constantes. Em parecer, o Ministério Público inicialmente
não se opôs
ao pedido.

Todavia, o Juízo da 8ª Vara Criminal, ao analisar o pleito,
indeferiu a substituição da custódia por prisão domiciliar
, sustentando que a gravidade concreta dos fatos, a presença dos filhos no momento da suposta prática delitiva e a atuação em local dominado por facção criminosa justificariam a manutenção da prisão preventiva.

A impetração sustenta a
ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva
, ausência de risco à ordem pública e a necessidade de presença materna para cuidado dos filhos, especialmente da criança com deficiência, requerendo a revogação da prisão ou, subsidiariamente, sua substituição por
prisão domiciliar com monitoramento eletrônico
.

A liminar foi indeferida pela Desembargadora plantonista.

Informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora.

O Ministério Público, em parecer da lavra da 1ª Procuradora de Justiça Criminal
Dra. Márcia Jacobsen,
opinou
pela denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001498-64.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AMANDA LEITE SABARENSE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 4ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: DIMMY DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ES22176

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Amanda Leite Sabarense, contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vitória, que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, mantendo a segregação cautelar da paciente.

A paciente foi presa em flagrante, em 24/04/2025, sob a imputação da prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, em razão de ter, ao avistar a chegada de policiais, arremessado uma sacola que continha 303 pinos com substância entorpecente análoga à cocaína, em local apontado como área de intensa atividade de tráfico, sob domínio da facção criminosa denominada Primeiro Comando de Vitória – PCV.

A prisão foi convertida em preventiva, por ocasião da audiência de custódia, diante da materialidade do delito e dos indícios suficientes de autoria, bem como da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e da necessidade de garantir a ordem pública.

A defesa sustenta que a paciente é mãe de três filhos menores de 12 anos, sendo um deles portador de Transtorno do Espectro Autista (grau 2), circunstância que justificaria, segundo alega, a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, com base nos arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal, bem como no entendimento do Supremo Tribunal Federal no HC coletivo nº 143.641/SP.

Embora se reconheça a relevância da condição pessoal da paciente, tal elemento, por si só, não conduz automaticamente à concessão do benefício pleiteado.

A jurisprudência consolidada, inclusive da Corte Suprema, estabelece que a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, deve ser analisada à luz das peculiaridades do caso concreto, sendo imprescindível a ausência de risco à ordem pública e a demonstração de que a presença da genitora é insubstituível para os cuidados com os filhos.

No presente caso, verifica-se que o delito imputado à paciente foi cometido, em tese, na presença dos próprios filhos menores, inclusive do que apresenta condição de saúde especial, em ambiente já comprometido pela atuação do tráfico de entorpecentes.

Tais circunstâncias fragilizam o argumento de que o domicílio da paciente seja ambiente seguro, ou adequado para o cumprimento da medida alternativa.

Além disso, a quantidade significativa de entorpecente apreendido, associada ao contexto de atuação em território dominado por organização criminosa, evidencia a gravidade concreta da conduta e reforça o risco de reiteração delitiva, elementos aptos a justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

A decisão impugnada apresenta fundamentação adequada e alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, inclusive quanto à inaplicabilidade da prisão domiciliar, em hipóteses excepcionais devidamente justificadas.

Diante desse cenário, inexistindo flagrante ilegalidade, ou ausência de fundamentação concreta,
não se vislumbra hipótese de concessão da ordem de ofício, tampouco deferimento do pleito liminar
formulado.

A
nte o exposto
,
denego a ordem pretendida
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.